Tribunal: TJSP
Processo: 2071453-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, de remunerações e de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071453-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IVAN PUPO
LAUANDOS, são agravados RAFAEL FERNANDES LEMOS DE CASTRO e JEZEBEL
DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071453-26.2020.8.26.0000 -
2
Agravo de Instrumento no 2071453-26.2020.8.26.0000
Agravante: Ivan Pupo Lauandos
Agravados: Rafael Fernandes Lemos de Castro e Jezebel de Castro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33851)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PENHORA

Impenhorabilidade de proventos de aposentadoria,
de remunerações e de quantia destinada ao
sustento
Exegese do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil
Sem hipóteses de
exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Civil
Valores que não
excedem os limites legais.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/5) de instrumento (fls. 6/116)
interposto por IVAN PUPO LAUANDOS contra r. decisão de fls. 79/80, proferida
pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Celso Alves de
Rezende, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida em face de
RAFAEL FERNANDES LEMOS DE CASTRO e JEZEBEL DE CASTRO, indeferiu
o pedido de penhora de 30% dos salários percebidos pela agravada JEZEBEL.
O agravante pontua a falta de pagamento voluntário.
Indica as tentativas de bloqueio sem sucesso. Noticia a celebração de acordo,
mas com inadimplência logo na primeira parcela. Entende possível a penhora de
percentual de salário, visando a satisfação do débito. Postula o provimento do
recurso.
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
prejuízo.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071453-26.2020.8.26.0000 -
3
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de equilíbrio
acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou limitações
relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...) mais
importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos ou
vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico, qual
seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de sua
família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não ser para
atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à prestação
alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária, 1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade encontra
explicação em razões diversas, de origem ético-social, humanitária, política ou
técnico-econômica. A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem
não-econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas alimentares
do devedor e sua família. Funda-se num princípio clássico da execução forçada
moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa, segundo o qual “a
execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a
dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed. Forense, 2007, pág. 303).
Ademais, o legislador já trouxe as exceções à regra da
impenhorabilidade absoluta, referentes à dívida relativa ao próprio bem, inclusive
àquela contraída para a aquisição dele, e ao pagamento de pensão alimentícia
(§§ 1o e 2o, do artigo 833, do Código de Processo Civil), o que não é o caso dos
autos.
Outrossim, não se trata de importância excedente a 50
(cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do prescrito pelo artigo 833, §
2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071453-26.2020.8.26.0000 -
4
Portanto,
impenhoráveis
os
proventos
de
aposentadoria da agravada (fls. 334 dos autos digitais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator